Tribunal: TJDFT
Processo: 0732683-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732683-14.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, THAIS DA SILVA VIEIRA DECISÃO B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 133291654, autos originários) proferida na ação de restituição ajuizada por THAIS DA SILVA VIEIRA E LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, que deferiu a tutela de urgência postulada, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca o arresto cautelar de valores e bens de todas as Requeridas, até o alcance de R$ 12.440,16 (doze mil quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados; visto que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da parte autora de que foi vítima de negócio fraudulento de venda de moeda estrangeira. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente diante do risco de perecimento do direito da autora com eventual insolvência dos requeridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto o desbloqueio de eventuais valores constritos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que seja efetuado o bloqueio SISBAJUD no valor de R$ 12.440,16 (doze mil quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), em face das requeridas. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Citem-se as partes requeridas para apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante-ré sustenta que não estão presentes os requisitos para a antecipação dados efeitos da tutela, uma vez que “não há informações suficientes que demonstrem a participação ou responsabilidade da agravante, ainda que solidária, pela operação reclamada pela parte agravada, tampouco notícia de que a agravante seja insolvente ou que vem dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio” (id. 39812455, pág. 4). Assevera que não está demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante da ausência de provas que demonstrem “dilapidação patrimonial, insolvência ou descumprimento de compromissos e obrigações de qualquer natureza justamente por se tratar de empresa idônea, que vem operando normalmente no mercado como Corretora de Câmbio, e cujas ações ajuizadas em seu desfavor somente se baseiam em alegada responsabilidade solidária, que demanda instrução probatória” (id. 39812455, pág. 7). Ressalta que “não teve ciência da suposta venda de moeda estrangeira pela IEX e J&amp;B à parte autora, não foi a beneficiária dos valores supostamente pagos pela parte autora para a aquisição da moeda estrangeira, não mantinha em vigor o contrato de prestação de serviços de correspondente cambial à época dos fatos com a IEX e J&amp;B, tampouco poderia ser responsável pela entrega da referida moeda estrangeira” (id. 39812455, pág. 9). Aduz que, nos termos do art. 9o da Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) no 3.954, de 24/2/2011, a IEX só poderia realizar operações cambiais com seus clientes desde que fosse dentro do limite máximo de USD 3.000.00, o que não teria sido observado. Afirma que a aquisição de moeda estrangeira deve ser entregue ao cliente no ato de sua compra, sendo vedada a promessa de entrega futura, nos termos do art. 70 da Circular no 3.691/13 do BCB. Defende, ainda, a impenhorabilidade dos valores, pois são indispensáveis para o desenvolvimento de sua atividade empresarial. Colaciona jurisprudências sobre a matéria em análise. Por fim, postula: “(I) O conhecimento do presente recurso e o deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora no processo de origem, e, consequentemente, sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas; (II) Seja ao final, após abertura do contraditório, dado integral PROVIMENTO ao recurso da agravante, confirmando a tutela recursal;” (id. 39812455, pág. 24). Preparo (id. 39814915). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Em uma análise inicial, verifica-se dos documentos juntados aos autos originários que a agravante-ré firmou contrato de prestação de serviços de correspondente com IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. Os correspondentes foram criados com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País, em que as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão, a fim de atenderem um maior número de clientes, em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. A Resolução BACEN no 3.954, de 24/02/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Nesses termos, diante da relação jurídica existente, consubstanciada no contrato acima mencionado, bem como evidenciada a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, nos termos do normativo supracitado, não se vislumbra a probabilidade do direito capaz de autorizar a antecipação da tutela recursal. Ressalte-se que o e-mail juntado pelo agravante-réu contém a informação do último registro e não da última operação dos correspondentes cambiais. Confira-se: “Para a J&amp;B, a última data que encontrei foi 10/12/2019... Para a IEX foi, realmente, 11/12/2019. Mas isto não é a última “operação”... é o último “registro”... Se o correspondente operou mas não registrou eu não tenho informação. É o que tenho para o momento.” (id. 39814910, pág. 1, grifo nosso) Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora